Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703461-04.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUZA APELADO: FRANCINALDO PEREIRA DOS SANTOS, F P DOS SANTOS CONTRUCOES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FALREY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 78215508). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator